Tribunal: TJBA
Processo: 0331041-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0331041-64.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C Ó R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA. A prolação da sentença de forma antecipada, sem realização da instrução processual, quando devida, viola o direito da parte a uma prestação jurisdicional efetiva, devendo ser anulada (sic). Presente, no recurso, impugnação aos termos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal (sic). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0331041-64.2018.805.0001, de Salvador, em que figura como APELANTE, BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como APELADO, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, nos termos do voto condutor.